Tribunal: TCU
Processo: 006.096/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato inicial de concessão de pensão civil exarado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, instituída por Luís Carlos Matoso da Cunha em favor de Isanete Rosa da Cunha, e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato inicial de concessão de pensão civil exarado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, instituída por Luís Carlos Matoso da Cunha em favor de Isanete Rosa da Cunha, e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar ilegal o ato inicial de concessão de pensão civil instituída por Luís Carlos Matoso da Cunha (CPF XXX.803.959-XX) em favor de Isanete Rosa da Cunha (CPF XXX.782.411-XX), negando-lhe registro; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique a Sra. Isanete Rosa da Cunha acerca do teor deste Acórdão, encaminhando ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de que a beneficiária tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.3.3. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de não cumprimento das providências determinadas.